Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. OBRIGAÇÃO PARCELADA. ERRO MATERIAL NA REFERÊNCIA DA PARCELA DEVIDA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DÍVIDA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INALTERADOS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. VENCIMENTO CERTO E DETERMINADO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.

1. A ação monitória serve àquele que se afirmar titular de direito de crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme previsão do artigo 700 do Código de Processo Civil.

2. O erro material evidente na sinalização de uma das parcelas devidas relativamente à obrigação não prejudica o pleito monitório e a formação do título executivo decorrente quando há na documentação acostada elementos suficientes para se identificar a dívida que dá lastro à monitória e devidamente esclarecido e corrigido pela parte autora às referências aos termos iniciais, observado contraditório posterior à parte ré.

3. Configurada a mora ex re (artigo 397 do Código Civil), oriunda de obrigação de cunho sucessivo, líquida, exigível e representado por parcelas com vencimento certo e determinado, deve-se ter como marco inicial dos juros de mora e da correção monetária a data do vencimento da obrigação.

4. Recurso da parte autora conhecido e provido.

5. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.